Tribunal: TJBA
Processo: 8097682-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097682-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ANDREA DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
ÔNUS DA PROVA.

DANO MORAL PRESUMIDO
.
PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL INSUFICIENTE
. DOCUMENTO EXPEDIDO POR TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Palavras-chave:
Apelação cível. Ação de indenização. Inexistência de débito. Dano moral. Inscrição indevida. Ausência de vínculo contratual. Ônus da prova. Prova unilateral. Responsabilidade objetiva. Relação de consumo. Direito do consumidor. Recurso desprovido.

Processo nº 8097682-97.2020.8.05.0001
Ano da decisão: 2025
Súmulas e precedentes citados: Precedentes sobre dano moral presumido por negativação indevida.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização por Inexistência de Débito c/c Danos Morais movida por Andrea dos Santos Nunes.

A sentença acolheu integralmente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da indevida negativação do nome da autora.

A decisão de primeiro grau ressaltou que a EMBASA não demonstrou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, limitando-se à juntada de telas de sistema interno e registros em nome de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelante comprovou a existência de relação contratual apta a justificar a negativação do nome da autora, a fim de afastar o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme prevê o art. 373, II, do CPC, incumbia à parte ré (EMBASA) o ônus de provar a existência de vínculo jurídico com a autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Os documentos apresentados – consistentes em telas do sistema interno da empresa – são unilaterais e vinculados a terceiro (Amarante da Silva Santos), sem demonstrar qualquer anuência da autora com relação à dívida discutida nos autos.

A autora, por sua vez, afirma residir em outro imóvel há mais de duas décadas, sendo o fornecimento de água registrado em nome da proprietária do imóvel, o que foi corroborado em audiência.

Nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa).

A alegação de ausência de comprovação da negativação não merece prosperar, pois foi apresentada consulta ao SPC (ID 79911979), documento hábil e suficiente para demonstrar a restrição.

Não houve, ainda, excesso no valor fixado a título de indenização, considerando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese De Julgamento
:
"1. A juntada de documentos unilaterais e vinculados a terceiros não se presta à demonstração da existência de relação contratual entre as partes."
"2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, II.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da EMBASA, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21